Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA. GOLPE PERPRETADO POR UMA DAS PARTES LITIGANTES. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INTELIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, não restou efetivamente comprovada a alegada intermediação da compra e venda de veículos, permanecendo hígido o contrato de parceria em que a parte ré apelante recebeu valores e não entregou os bens adquiridos ao demandante.
2. A Lei no 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de fixar como critérios supletivos de atualização monetária e juros moratórios, respectivamente, o IPCA e a taxa SELIC, deduzido o respectivo índice de correção, com o objetivo de assegurar uniformidade e segurança jurídica nas relações obrigacionais.
3. Apelação conhecida e não provida.